Tribunal: TJMT
Processo: 1030453-69.2023.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030453-69.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RAFAEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 081.671.364-26 (RECORRENTE), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), CARTAO BRB S/A - CNPJ: 01.984.199/0001-00 (RECORRIDO), NEY MENESES SILVA LOPES - CPF: 017.006.441-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRENCIA DE ATO ILICITO.
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE.
INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.
Não se conhece de argumentos não articulados na instância de origem, à exceção da hipótese prevista no artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois vedada a inovação de tese em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2.

Desta feita, verificada a alteração dos fundamentos utilizados no recurso interposto, flagra-se a inovação recursal, o que impede a apreciação da matéria por esta instância revisora, motivo pelo qual precluso está o direito de alegá-la neste momento processual.

3.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por Rafael Rodrigues da Silva, em face da sentença pela qual foi julgada improcedente a pretensão inicial.

O recorrente requer a reforma da sentença a quo, alegando, em síntese, que realizou o cadastro junto à reclamada, mas não utilizou o cartão de crédito. Por isso, requer a declaração da inexigibilidade do débito de R$635,51 e ainda ser indenizado pelos danos sofridos em razão da inscrição.

Apesar de intimado para apresentar as contrarrazões, o recorrido manteve-se inerte.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024